Tribunal: TJSP
Processo: 2276281-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Município de Guarulhos – CDHU – Pretensão ao reconhecimento de imunidade – Insurgência contra rejeição da exceção de pré-executividade – Descabimento, todavia, da objeção – Hipótese de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Súmula 393 d STJ. Agravo não provido.